Tribunal: TJES
Processo: 5000404-62.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-62.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: SONELY CARDOSO RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO INTERESSE NOS MOLDES DO TEMA 1184/STF - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado” (Tema 1184/STF).

2. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE ANCHIETA em razão da sentença id. 10301547, do juízo da 1ª Vara de Anchieta, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de SONELY CARDOSO RODRIGUES, aqui Apelada, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Em suas razões de id. 10301548, argumenta o Apelante a não aplicabilidade do Tema 1184 do C STF ao caso em tela, além da falta de contraditório no caso vertente, pugnando pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões, vez que sequer houve o aperfeiçoamento da citação por edital na origem, constatação de revelia e nomeação de curador especial.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000404-62.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADO: SONELY CARDOSO RODRIGUES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE ANCHIETA em razão da sentença id. 10301547, do juízo da 1ª Vara de Anchieta, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de SONELY CARDOSO RODRIGUES, aqui Apelada, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Em suas razões de id. 10301548, argumenta o Apelante a não aplicabilidade do Tema 1184 do C STF ao caso em tela, além da falta de contraditório no caso vertente, pugnando pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões, vez que sequer houve o aperfeiçoamento da citação por edital na origem, constatação de revelia e nomeação de curador especial.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, ainda, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

De certo que a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

De toda sorte, no curso do feito foi demonstrada a realização do parcelamento do débito (id. 10301538) e requerida a suspensão do feito executivo, o que evidencia que o ente Apelante dispõe e disponibiliza meios administrativos de solução da questão aos seus contribuintes, bem como que no caso concreto a solução foi implementada. Assim, resta nitidamente atendido o requisito para tramitação da execução.

Prosseguindo, infere-se dos autos que o MUNICÍPIO DE ANCHIETA, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 1.087/2015, cujo artigo 1º autorizava o Poder Executivo o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos a partir de R$ 3.000,00.

Portanto, tem-se que o valor da ação de R$ 5.527,78 quando do seu ajuizamento em 27122017, é superior ao mínimo legal no Município de Anchieta para fins de ajuizamento de execução fiscal.

Assim, conquanto se aplique o Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que existe legislação própria do ente exequente quanto ao valor mínimo da execução fiscal, a qual não foi observada, configurando-se o desrespeito à competência tributária, em desarmonia com a parte final do próprio Tema em debate.

Assim, no tocante ao valor mínimo, a Resolução n.º 547 do CNJ, ao menos até o presente momento, deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - BAIXO VALOR - PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM AFASTADAS - TEMA Nº 1184 DO STF - ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação para o recorrente se manifestar a respeito dos dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. 2. Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual presente o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado. 3. Relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante atualizado do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante é superior ao fixado na lei citada. 4. Outrossim, verifico que foi realizado o protesto da CDA anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito. 5. Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 05/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003956-77.2018.8.08.0011, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

O exposto por si só evidencia a total nulidade da sentença. Todavia, registre-se que a mesma foi prolatada sem apreciação do pedido de suspensão pertinente ao parcelamento extrajudicial do valor, sendo nítida ainda a inobservância à vedação da decisão surpresa, fatos estes que também configuram vício.

Ante o exposto, conheço do vertente recurso e dou provimento ao mesmo para anular a sentença, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.